Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-41.2022.8.11.0059
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003428-41.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS AUGUSTO LEMOS - CPF: 025.971.759-28 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA LOPES - CPF: 065.399.291-29 (APELANTE), HODEONE ALVES DA COSTA - CPF: 032.002.581-01 (APELADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), NAIANE ALVES DA COSTA - CPF: 039.787.121-05 (APELADO), GERUSA APARECIDA ALVES DA COSTA - CPF: 018.233.601-81 (APELADO), IDALVON ALVES DA COSTA - CPF: 003.196.051-08 (APELADO), JOAO BATISTA VELOSO DA COSTA - CPF: 129.292.471-34 (APELADO), FLAVIA SILVA LOPES - CPF: 065.399.291-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CITAÇÃO PELO WHASTAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA No 412/2021 DO TJMT – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

É admitida a citação virtual via WhatsApp realizada pelo Oficial de Justiça, desde que realizada de acordo com requisitos previstos na Portaria no 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

No caso, o Oficial de Justiça, ao realizar a citação do apelante, não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, porque não juntou à sua certidão a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido, bem como não há menção de que houve contato com o apelante no telefone (66) 98144-0099, número este indicado na petição inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS AUGUSTO LEMOS
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
HODEONE ALVES DA COSTA, NAIANE ALVES DA COSTA, GERUSA APARECIDA ALVES DA COSTA e IDALVON ALVES DA COSTA e JOÃO BATISTA VELOSO DA COSTA,
que condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada herdeiro e ao cônjuge da
de cujus
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, 15/07/2022 e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ); condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 4.945,00 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais, referente às despesas com funeral e medicamentos, bem como ao pagamento do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE na data do fato, todos acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Alega a parte apelante preliminarmente a nulidade da sua citação, efetivada exclusivamente via WhatsApp, sem que fossem atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/CGJ, pois não há número de destino das mensagens, nem documento de identidade do receptor das aludidas mensagens.

Além disso, argumenta que o Sr. Oficial de Justiça, sabedor das normas pertinentes à citação/intimação eletrônica, lavrou sua certidão como sendo negativa, ao contrário do afirmado na sentença.

No mérito, sustenta ausência de provas suficientes a condenar o apelante, bem como ausente prova técnica que determina a dinâmica do abalroamento.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da citação quanto ao apelante e todos os atos decorrentes dela. E com base no princípio da eventualidade, seja provido para reformar a sentença afastando o dever de indenizar.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 191963713, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – NULIDADE DA CITAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões de apelação, o apelante sustenta nulidade da sua citação, efetivada exclusivamente via WhatsApp, sem que fossem atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/CGJ.

O CPC/15 preceitua no artigo 270 que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a
Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021
, que
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3o do artigo 1o que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.
”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.”

Desse modo, a autorização para a citação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia,
in casu,
o Oficial de Justiça, ao realizar a citação do apelante, não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, porque não juntou à sua certidão a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido, bem como não há menção de que houve contato com o apelante no telefone (66) 98144-0099, número este indicado na petição inicial. Vejamos (ID no 191963688):

Ademais, na certidão confeccionada pelo Oficial de Justiça, este afirmou que “não logrei êxito em formalizar a intimação de forma virtual, uma vez que o destinatário da intimação não respondeu às mensagens, pois em tese, bloquearam o meirinho”. Confira (ID no 191963686):

Tanto é verdade, que lavrou sua certidão negativa, ao contrário do afirmado na sentença.

Dessa forma, o ato citatório deve ser declarado nulo, bem como os atos processuais seguintes, devolvendo-se ao apelante o prazo para apresentação de defesa, após regular intimação pelo seu advogado com o retorno dos autos à primeira instância.

A propósito, nesse sentido já decidiu esse e. TJMT:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

(TJ-MT - AC: 00011728320188110027, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade da sua citação, anulando-se em consequência os demais atos processuais, restituindo-se o prazo para apresentação de defesa nos autos, a contar da publicação deste acórdão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024